Tribunal: TJPA
Processo: 0034315-48.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034315-48.2009.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Valores devidos. Ônus da prova. Art. 373 do CPC
.
Recurso desprovido.

1.

Recurso de

apelação interposto em face de sentença que julga procedente o pedido inicial e determina o pagamento do valor cobrado pela autora;

2.
Cinge-se a questão recursal em averiguar se comprovado o débito da parte ré e o dever de pagamento do valor cobrado pela autora;

3.
A autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, do CPC
;

4.
Majoração da verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC
;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período 14 a 24/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação
(Id. 19710691) interposto pelo
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 19710690) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos de ação de cobrança proposta por
VALEVERDE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
, julga procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I em relação à demandada e inciso II em relação ao demandado.

Em suas razões, o apelante narra que as provas acostadas com a exordial não demonstram de forma inequívoca que de fato houve o pagamento a menor das faturas listadas, ao contrário, apontam pagamentos em valores muito maiores que o valor das faturas elencadas na petição inicial; que a empresa emitiu termo de quitação da dívida.

Argumenta, em síntese, a não aplicação dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública; e a ausência de comprovação do pagamento parcial das faturas; que o extrato bancário apresentado não traz informações detalhadas sobre os valores efetivamente quitados em relação às faturas objeto da lide; a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o recibo acostado reforçam a tese de que de fato houve o pagamento total das faturas.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença. Junta documentos.

Contrarrazões (Id. 19710697).

O Ministério Público exime-se de manifestação (Id. 20574552).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de cobrança com base em contrato de nº 13/2005 em que as partes acertaram o fornecimento parcelado de passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais; e passagens rodoviárias e fluviais. O contrato teve vigência até 31/12/2007, conforme 6º Termo Aditivo.

A autora alega que, no ano de 1007, a UEPA passou a realizar transferências em valores a menor; restando, assim, em aberto diversas faturas, quais sejam FT42835, FT43720, FT44602, FT44802, FT45271, FT00554, FT01138 e FT01391, somando o saldo de
R$46.387,55 (quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
valor cobrado na ação.

Colaciona os seguintes documentos:

- Contrato de nº 13/2005;

- 6º Termo Aditivo prorrogando a vigência do Contrato 13/2005 até 31/12/2007;

- Faturas:FT42835 no valor de R$3.936,32; FT43720 no valor de R$47.428,41; FT44602 de R$15.637,58; FT44802 no valor de R$9.297,68; FT45271 de R$22.460,31; FT00554 de R$50.674,23; FT01138 de R$39.455,56 e FT01391 de R$42.445,91;

- Extrato bancário;

- Comprovante de transferência no valor de
R$39.551,92
(Id 19710464 - Pág. 3), referente às faturas FT0043440 – p1 (R$4.409,46), FT00043242 – p1 (R$19.583,05), FT00043720 - p1 (R$15.579,41);

- Comprovante de transferência no valor de
R$38.211,81
(Id 19710464 - Pág. 4), referente às faturas FT0043242 – p2 (R$6.630,33), FT00043440 – p2 (R$837,82), FT00043441 – (R$4.464,89); FT00043720 – p2 (26.299,17);

- TED no valor de
R$19.885,05
(Id 19710464 - Pág. 5), referente às faturas FT00043242 – p3 (R$4.846,45); FT00043243 (R$119,21); FT00043440 – p3 (R$3.447,29); FT00043720 – p3 (R$3.472,95); FTD43721 (R$7.763,45); FT00043722 (R$255,70);

- Extrato bancário de 07/08 a 09/08/2007 (Id 19710464 - Pág. 6-8) comprovando o pagamento do valor de
R$99.244,05
, referente às notas FT00042721 (Parc. 02); FT00042721 (Parc. 04); FT00042835 (Parc. 01); FT00043922; FT00043923; FT00044167; FT00044168; FT00044169; FT00044375; FT00044376; FT00044424;

- Extrato bancário comprovando o pagamento do valor de
R$33.781,20
(Id 19710464 - Pág. 11-13) referente às faturas FT00042721 (Parc 05); FT00042835 (Parc 02); FT00044602 (Parc 01); FT00044603; FT00044802 (parc 01); FT00045043; FT0004589 (Id 19710665 - Pág. 1-2);

- Extrato bancário comprovando o pagamento de
R$58.886,12
(Id 19710665 - Pág. 3-4) referente às notas FT00045271 (Parc 01); FT00045272; FT00045463 (Parc 01); FT00045719 (Parc01); FT00045720 (Parc.01);

- Extrato comprovando pagamento de
R$235,34
referente à fatura FT00044602 (Parc 02) (Id 19710665 - Pág. 7-10);

- Extrato bancário comprovando o pagamento de
R$2.081,38
, referente à fatura FT00044602 (Parc 03) (Id 19710665 - Pág. 11);

- Extrato bancário comprovando o pagamento de
R$111.354,09
, referente à fatura FT000554; FT000640; FT000702; FT000703; FT000935; FT000936; FT0001138 (Parc.01); FT0001139; FT0001391 (Parc 0l) FT0001392 (Id 19710666 - Pág. 04);

- Extrato bancário comprovando o pagamento de
R$16.671,11
, referente à fatura FT0001138; FT0001391 (Id 19710666 - Pág. 8);

Prolatada sentença nos seguintes termos dispositivos:

“
Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido e condeno a Ré a pagar o valor de R$46.384,55 (quarenta e seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), incidindo juros moratórios a partir da citação e correção monetária, a partir do vencimento de cada duplicata, aplicando-se a Selic, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno a Ré a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3º, II).

P.R.I.C
.” (grifado)

Cinge-se a questão recursal em averiguar se comprovado o débito da parte ré e o dever de pagamento do valor cobrado pela autora.

Nesses termos, a cabe aplicação do artigo 373 do CPC, considerando o ônus da parte Autora de provar os fatos constitutivos de seu direito e, à Ré, a incumbência de desconstituir o direito alegado pela demandante.

Observando a documentação acostada nos autos e, fazendo o cotejo das faturas que a autora alega não terem sido totalmente adimplidas com os comprovantes de pagamento, chega-se à conclusão de que a requerida deixou de pagar o valor requerido. Vejamos:

FT42835 no valor de R$3.936,32= pago: 1,760.59 + 475,70 (2.237,29)

Resto R$1.699,03

FT43720 no valor de R$47.428,41= pago: 15.579,41 + 26.299,17 + 3.472.95 (45.351,53)

Resto R$2.076,88

FT44602 de R$15.637,58= pago: 9.597,58 + 255.34 + 2.121,38 (9.852,92)

Resto R$5.784,66

FT44802 no valor de R$9.297,68 =
8.948,62

FT45271 de R$22.460,31=
20.920.23

FT00554 de R$50.674,23=
12.680.77

FT01138 de R$39.455,56= pago:
20.736,81 + 16.328,44 (37.065,25)

Resto R$2.390,31

FT01391 de R$42.445,91= pago: 41.021,87 + 362,67 (41.384,58)

Resto R$1.061,33

Assim, tendo a autora comprovado o débito da parte ré, que, por sua vez, não se desincumbiu de provar o contrário, resta o dever do ente público de adimplir a dívida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

1
. O Autor narra em sua exordial que foi contratado pelo Município de Redenção, após regular procedimento licitatório, para a entrega dos itens descritos no contrato administrativo 163/2011, tendo o autor procedido à entrega dos referidos itens de forma única, porém alega que o réu deixou de pagar os valores correspondentes de R$ 6.550,00.

2. O apelante suscita, que não há comprovação da entrega dos serviços/bens, conforme alegado e equivocadamente entendido pela sentença, pois, assim, não surge para a Administração Pública a obrigação de efetuar o pagamento.

3. O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, deve ser condenado ao adimplemento do contrato.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007313-44.2012.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTA FISCAL EMITIDA. PROVA TESTEMUNHAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$29.583,75 em razão da compra de mercadoria não adimplida, conforme notas fiscais constantes da inicial.

2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

4. Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000582-47.2014.8.14.0065 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS.

1
. O Autor narra em sua exordial que foi contratado pelo Município de Redenção, após regular procedimento licitatório, para a entrega dos itens descritos no contrato administrativo 163/2011, tendo o autor procedido à entrega dos referidos itens de forma única, porém alega que o réu deixou de pagar os valores correspondentes de R$ 6.550,00.

2. O apelante suscita, que não há comprovação da entrega dos serviços/bens, conforme alegado e equivocadamente entendido pela sentença, pois, assim, não surge para a Administração Pública a obrigação de efetuar o pagamento.

3. O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade. Desse modo, deve ser condenado ao adimplemento do contrato.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007313-44.2012.8.14.0028 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. NOTA FISCAL EMITIDA. PROVA TESTEMUNHAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do Ente Municipal ao pagamento de R$29.583,75 em razão da compra de mercadoria não adimplida, conforme notas fiscais constantes da inicial.

2. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE).

3. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

4. Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000582-47.2014.8.14.0065 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

Nesse contexto, não merece reparos a sentença que julga procedente a cobrança e determina o pagamento do valor devido pela Ré.

Majora-se a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme os termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que determina o pagamento do valor cobrado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/04/2025